Tribunal: TJSP
Processo: 2122758-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas pretendidas desnecessárias na espécie. Prova documental suficiente. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Acolhimento. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inteligência do artigo 50 do Código Civil, com alterações da Lei 13.874/2019. Precedentes do STJ. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas pretendidas desnecessárias na espécie. Prova documental suficiente. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Acolhimento. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inteligência do artigo 50 do Código Civil, com alterações da Lei 13.874/2019. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.